Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-10.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002674-10.2018.8.11.0037
RECORRENTE: CIRINEU DE AGUIAR
RECORRIDOS: AMARILDO LOURENCETTE, MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE, DEJAIR LOURENCETTE E DORCELI RICOLI LOURENCETTE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69790977) interposto por CIRINEU DE AGUIAR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51756478):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – PEDIDO PENDENTE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, ANTES DA EXPEDIÇÃO DE QUALQUER ATO – REFORMA DA DECISÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho inicial, retroage à data da propositura da ação, quando a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora, que antes mesmo de qualquer ato interno da Secretaria, requereu citação por Oficial de Justiça, juntou comprovante de pagamento de diligência, contudo, ficou o pleito ficou pendente de análise” . (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002674-10.2018.8.11.0037, Relator: Des Sebastião Barbosa Farias, j. em 22/07/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por AMARILDO LOURENCETTE E OUTROS, com a finalidade de reformar s sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelos ora Recorrentes em face de CIRINEU DE AGUIAR, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, (artigo 487, II, do CPC), ante o reconhecimento da prescrição.
A Câmara julgadora, sob o fundamento de que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia da parte autora, deu provimento à Apelação para anular a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento dos autos nos ulteriores termos processuais. (id 51756478 - p. 5)
O Recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 202, I, do Código Civil, ao argumento de que “(...) para que a interrupção da prescrição se verifique e retroaja à data da propositura da ação ou da execução em nosso sistema processual, é necessário que o autor da ação adote as providências necessárias à viabilização da citação na forma e no prazo estabelecido por lei”. (id 69790977 - p. 16)
Assevera, nesse sentido, que “(...) a interrupção da prescrição não se verificou no caso versado, tendo os Recorridos dado causa à demora na citação do Recorrente, para além do prazo legal, de maneira inegável e injustificada (...)”. (id 69790977 - p. 21)
Recurso tempestivo (id 70355490) e preparado (id 70360465).
Contrarrazões no id 72937489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e 202, I, do CC, está amparada na assertiva de que a interrupção da prescrição não se verificou no presente caso em razão de os Recorridos terem dado causa à demora na citação do Recorrente, para além do prazo legal, de maneira inegável e injustificada.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“A despeito das alegações da sentença, do estudo dos autos, verifico que após o recebimento da ação, que se deu em 28/09/2.018, antes da expedição de qualquer ato pela Secretaria, o apelante requereu a citação por Oficial de Justiça, justificando a necessidade de maior celeridade e economia processual (aos 09/10/2.018).
Mesmo sem decisão do juízo “a quo” a respeito da citação por Oficial de Justiça, foi comprovado o pagamento da diligência pelos apelantes, poucos dias depois do requerimento (aos 16/10/2.018).
Ocorre que a Secretaria demorou quase um mês para expedição (22/10/2.018) e a citação ocorreu em dois dias aos 24/10/2018.
Embora a citação por AR seja a regra e requerida na inicial, conforme prevê o artigo 247, do CPC, e que o pedido de citação por Oficial de Justiça tenha ocorrido posteriormente, não se pode deixar de observar que o pleito se deu antes mesmo de qualquer providência interna da Secretaria.
(...)
Também, sob outro aspecto, havia pedido pendente nos autos, de modo que não há como reconhecer que houve desídia por parte dos autores- apelantes.
Aliás, em nenhum momento constatou-se comportamento desidioso dos apelantes.
Desta feita, compartilho do entendimento de que se a demora na efetivação da citação não decorrer de desídia da parte autora, não há falar em prescrição”. (id 51756478 - p. 4-5) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual a alegação de prescrição não pode ser, originariamente, suscitada em sede de recurso especial.
2. Nos termos do art. 219, § 4o, do CPC/1973, ‘não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição’, a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ.
3. O Tribunal de origem concluiu que, por falha imputável ao serviço judiciário, a citação não ocorreu nos prazos do art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC/1973. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de desídia da parte autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1565171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.